Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CHEGADA AO DESTINO COM 07 (SETE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente, solidariamente com a agência de turismo, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada recorrido.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais, uma vez que o cancelamento se deu em razão de intenso tráfego aéreo. Alternativamente, a minoração do quantum indenizatório.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de voo em 07 (sete) horas para chegar ao destino final contratado.
Contratação de passagens aéreas/hotel (pacote de viagem) para o trecho de Cuiabá/MT – Congonhas/SP (Conexão), Guarulhos/SP (Conexão) –Santiago/Chile, com data de embarque no dia 27.06.2019 às 08h50min e chegada ao destino final às 19h30 do mesmo dia. Aduz que ocorreu atraso no embarque e conexões que resultou em um atraso total de 07 (sete) horas para chegar ao destino final contratado, que ocorreu somente as 02h00 do dia seguinte.
Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de tráfego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação em indenizar.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), ALBERTO ANDREI DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 733.933.631-15 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. - CNPJ: 04.649.907/0001-37 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020